Tribunal: TJMT
Processo: 0001670-15.2017.8.11.0093
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001670-15.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACI ZIMMERMANN - CPF: 182.054.459-15 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE REPARAR A ÁREA DEGRADADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONTROVÉRSIA QUANTO AO DESMATAMENTO ANTERIOR A 22/07/2008 - ÁREA INFERIOR A 04 MÓDULOS FISCAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

1. O julgamento antecipado da lide, sem que seja oportunizada às partes a produção das provas destinadas a comprovar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivo dos direitos alegados, constitui, a toda evidência, cerceamento ao direito de defesa.

2.
A inexistência, nos autos, de elementos de prova suficientes a infirmar, com a necessária certeza,
que a propriedade do Apelante tenha sofrido dano ambiental anterior a 23/07/2008 e sobretudo por se tratar de área inferior a 04 módulos fiscais, torna imperioso o retorno dos autos à origem, para que lhe seja permitida a indicação e produção das provas entendidas como necessárias.

3. Recurso de Apelação provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JACI ZIMMERMANN
contra a sentença vista em id. 163398260 e proferida pelo Dr. Rodrigo Alfonso Campestrini, MM. Juiz de Direito da Vara Única de Feliz Natal, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados procedentes

os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo o ora Apelante condenado a apresentação de PRAD à SEMA/MT, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo em R$11.000,00 em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Feliz Natal/MT.

Em suas razões recursais (id. 163398262), o Apelante alega,
em preliminar
, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o “
magistrado não oportunizou a produção de provas e fez julgamento antecipado de mérito, o que somente é permitido para caso de matéria unicamente de direito
” e,
no mérito
, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido de recomposição na área, afastando-se o dano moral coletivo ou, ao menos, que seja reduzido o
quantum
. Subsidiariamente, pleiteia o direito de uso de 20% da área.

Contrarrazões do Ministério Público combatendo os argumentos do recurso, sustentando a desnecessidade de produção de outras provas e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id. 163398271).

Recurso com preparo recolhido (id. 164000651) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” (PJe 1º Grau) que o Apelante tomou ciência da sentença em 22/11/2022, interpondo o recurso em 24/01/2023 (id. 163398262), o que revela a sua tempestividade, uma vez que o prazo se ultimaria na mesma data.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso de Apelação manejado
,
argumentando que “
não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entender pela prescindibilidade da dilação probatória, já suficientemente convencido para prolatar sentença
” (i
d. 191484674).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174856164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JACI ZIMMERMANN
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vara Única de Feliz Natal nos autos da Ação Civil Pública, pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual na inicial, visando a recomposição e compensação de dano ambiental atribuído ao Requerido.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

“(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

Consequentemente:

a) DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar que a parte Ré suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, entre outras), que não tenham autorização ou licença ambiental, com a retirada de rebanho ou com a colheita dos grãos existentes na referida área protegida do imóvel rural, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 11.000,00 (onze mil reais), revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente (Lei Municipal 272/2008). Prazo: 60 dias (CPC, arts. 536, § 1º, e 537);

b) CONDENO a parte Ré à recuperação integral das áreas degradadas, com apresentação de plano de recuperação das áreas degradadas (PRAD) perante a SEMA/MT. Prazo: 90 dias;

b.1) DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar que a parte Ré apresente o PRAD à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 11.000,00 (onze mil reais), revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente (Lei Municipal 272/2008). Prazo: 90 dias (CPC, arts. 536, § 1º, e 537);

b.2) ADVIRTO, que o não cumprimento das medidas impostas poderá acarretar a conversão para obrigação de pagar (CPC, art. 500) e a imposição de restrições em benefícios fiscais e de financiamento (Lei 6.938/1981, art. 14, II e III);

c) CONDENO a parte Ré a pagar indenização por dano moral coletivo em R$ 11.000,00 (onze mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Feliz Natal/MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (STJ. Súmula 362) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir dos eventos danosos (CC, art. 398; STJ, Súmula 54), que considero, à vista do auto de infração ambiental, a data de 17/12/2014 (59035871 - Pág. 37);

d) CONDENO a parte Ré ao pagamento das custas e despesas processuais;

Honorários advocatícios incabíveis à espécie (Lei 7.347/1985, art. 18; STJ, EAREsp n. 962.250/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 21/8/2018; link); Resolvo o mérito (CPC, art. 487, I, do CPC). (...)”
(id. 163398260)

Da sentença, a parte Requerida interpôs o presente Recurso de Apelação, requerendo a reforma do entendimento proferido.

Do
cerceamento

de

defesa

Cumpre analisar,
ab initio
, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida em sede de Apelação, ao argumento de que o Juízo
a quo
, ao invés de abrir prazo para a especificação de provas, julgou o processo sem ao menos fundamentar as razões pelas quais entendia que o feito comportava julgamento antecipado, justificando, para tanto, que “
Não havendo preliminares ou questões prejudiciais pendentes de análise, dou por saneado o feito e à falta de requerimento específico de dilação probatória e pedido expresso de julgamento antecipado (Num. 59035875 - Pág. 48/53), procedo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).
”.

(id. 163398260)

O art. 355 do CPC, dispõe sobre a possibilidade do julgamento antecipado somente nas seguintes hipóteses:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Outrossim, conquanto o Juiz tenha o dever de determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à formulação do seu convencimento, o art. 370 do CPC ainda lhe confere a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Conforme os dispositivos legais supramencionados, tem-se que o julgamento antecipado da lide é possível quando patente a desnecessidade da produção de provas além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
sequer proferiu despacho saneador, não fixando pontos controvertidos (ocorrência do dano ambiental apontado na inicial; responsabilidade da parte requerida quanto ao dano ambiental que lhe é imputado), mas proferiu sentença, de pronto, logo após a juntada da impugnação à contestação.

Importante consignar que, em sede de defesa, o Requerido, ora Apelante, havia se manifestado nos seguintes moldes: “
Ainda, por todos os meios de provas em direito admitido, pugna por provas testemunhal, pericial e documental
” (id. 163398250 - p. 39)

Não se pode ignorar que o enunciado da Súmula n.º 618/STJ prevê que se aplique a inversão do ônus da prova aos processos de degradação ambiental, atribuindo àquele que cria ou assume o risco de criar danos ambientais a comprovação de que, efetivamente, sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente.

Com efeito, em regra, ao Autor de ações do gênero incumbe o ônus de provar apenas que existe um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental. Havendo indícios suficientes deste fato – existência de degradação ambiental e sua autoria –, competirá ao pretenso causador do dano o encargo (ônus) de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos ao meio ambiente.

No caso concreto, o Apelante sustenta que a área identificada nos autos foi desflorestada antes de 22/07/2008 e, não bastando, que é inferior a 04 módulos fiscais, como bem identificado em diversos documentos florestais, a exemplo do SICAR, SIMCAR e APF, de modo que, perante o ordenamento jurídico brasileiro, essa área é considerada consolidada (art. 66 e 67 do Código Florestal).

Assim, ainda que o
Parquet
tenha instruído a inicial com relatórios técnicos apontando que o Apelante
“
impediu a regeneração natural de floresta nativa, objeto de especial proteção, somando 137,2 hectares. Conforme Termo de Embargo 112. 388519C e processo 0205400119600815
”
(id. 163403799 – p. 37), caberia ao juízo de origem oportunizar a especificação de provas, mormente quando já havia pleito, nesse sentido, formulado pelo requerido
JACI ZIMMERMANN
, precisamente por lhe competir a comprovação de que, efetivamente, sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente, consoante a Súmula n.º 618/STJ, ou, ao menos, que a sua propriedade rural possuía ocupação antrópica (humana) antes de 22/07/2008, de modo que não poderia ter sido autuado por supressão de vegetação anterior àquele período.

Na hipótese em apreço, constata-se que pende de elucidação se a área foi realmente degradada antes de 22/07/2008, bem como se é, de fato, menor que 04 módulos fiscais, como declarado em diversos documentos ambientais, eis que em sendo verídicas tais afirmações, afigurar-se-iam desproporcionais as medidas impostas em sentença, considerando-se a época em que ocorreu o desmate e a dimensão da área desmatada.

Neste sentido, trago à baila o seguinte julgado desta Corte:

“AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
MEIO AMBIENTE
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
-
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A AUTORIA E ALCANCE DA LESÃO AMBIENTAL
-
PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA
-
ACOLHIMENTO
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO
.
Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide
.” (TJ/MT. RAC: 00001275620108110049, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 03/10/2023) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte requerida produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, constitui
cerceamento de defesa
. Recurso de Apelação Provido, Sentença Anulada.” (TJMT. N.U 1004161-45.2017.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/07/2023, DJe 21/07/2023) (g.n.)

Destarte, concluo que, no caso, o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, na medida em que, da análise do conjunto probatório, não se extraem elementos de prova suficientes a infirmar, com a necessária certeza, que o Apelante não esteja dispensado de qualquer recuperação da área considerada de reserva legal, ocupada até 22 de julho de 2008, conforme expresso nos art. 66 a 68 do Código Florestal:

Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:

I - recompor a Reserva Legal;

II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;

III - compensar a Reserva Legal.

§ 1º A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 2º A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação.

§ 3º A recomposição de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros:

I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional;

II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recuperada.

§ 4º Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a Reserva Legal na forma dos §§ 2º e 3º terão direito à sua exploração econômica, nos termos desta Lei.

§ 5º A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante:

I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA;

II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;

III - doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;

IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma.

§ 6º As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5º deverão:

I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada;

II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada;

III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados.

§ 7º A definição de áreas prioritárias de que trata o § 6º buscará favorecer, entre outros, a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação de corredores ecológicos, a conservação de grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados.

§ 8º Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso III do caput poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou doação, por parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de imóvel rural que não detém Reserva Legal em extensão suficiente, ao órgão público responsável pela Unidade de Conservação de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público, a ser criada ou pendente de regularização fundiária.

§ 9º As medidas de compensação previstas neste artigo não poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.

Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.

Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.

§ 1º Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.

§ 2º Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, na Amazônia Legal, e seus herdeiros necessários que possuam índice de Reserva Legal maior que 50% (cinquenta por cento) de cobertura florestal e não realizaram a supressão da vegetação nos percentuais previstos pela legislação em vigor à época poderão utilizar a área excedente de Reserva Legal também para fins de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental - CRA e outros instrumentos congêneres previstos nesta Lei.”

Não há dúvida que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe avaliar a conveniência e a necessidade de sua produção, de onde advém a possibilidade de indeferimento das diligências que se mostrem inúteis ou protelatórias ao deslinde da questão, a partir do princípio do livre convencimento motivado.

Entretanto,
repisa-se
, os autos não trazem elementos que permitam afirmar, com precisão, que não estejam reunidos os pressupostos legais/regulamentares ao reconhecimento da propriedade como área consolidada e, por conseguinte, guardando conformidade com o art. 1º do Decreto Estadual n.º 2151/2014.

Forte nessas razões, entendo que o Apelante teve cerceado o seu direito de defesa, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída, a fim de que os autos retornem à origem e ali seja reaberta a instrução, oportunizando-se a produção de provas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
JACI ZIMMERMANN

para acolher a tese de cerceamento de defesa e, assim,
desconstituir a sentença
hostilizada, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a indicação e produção das provas entendidas como necessárias

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023